Tribunal: TJMT
Processo: 1029582-58.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029582-58.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR EDUARDO DA SILVA ANTONIO - CPF: 060.893.631-62 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL FORMULADO ANTERIORMENTE PELA PARTE RECORRENTE – VÍCIO VERIFICADO – NULIDADE DO JULGAMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O JULGAMENTO E HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL
.

Havendo omissão quanto ao pedido de desistência do recurso interposto, de rigor o acolhimento dos embargos para anular o julgamento, a fim de que o pedido de desistência seja homologado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1029582-58.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

IGOR EDUARDO DA SILVA ANTÔNIO

EMBARGADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IGOR EDUARDO DA SILVA ANTÔNIO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
168381186
), que, a unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelo mesmo.

Em suas razões recursais, o embargante requer
seja acolhido os presentes embargos de declaração, a fim de
se anular o acórdão impugnado, ante erro
material/omissão nele existente, tendo em vista anterior pedido de desistência recursal formulado na apelação e que não foi observado por essa d. Relatora.

Contrarrazões ofertadas no Id
171071189, pugnando pela aplicação de multa por se tratar de recurso meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – MANUTENÇÃO
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86,
caput
c/c art. 85, §14, ambos do CPC/15
)”

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude da existência de pedido de desistência recursal formulado pelo próprio embargante e antes mesmo de que houvesse a remessa do recurso de apelação por ele aviado a essa Instância
ad quem
, conforme se verifica do pedido de Id 161791271.

Ora,
é certo que a desistência do recurso pela parte recorrente pode ser realizada a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC.

Logo, a inobservância do referido pedido conduz inequivocamente ao reconhecimento do vício de omissão noticiada, de modo que se faz necessário o suprimento do mesmo, com aplicação do efeito infringente, a fim de que anular o v. acórdão de Id
168381186 e homologar o pedido de desistência formulado pela parte interessada.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACOLHIMENTO PARCIAL DE PEDIDO INCIDENTAL FORMULADO PELO CREDOR SANDRO TICIANEL PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO DA EMPRESA ADM DO BRASIL LTDA. EM RAZÃO DE NOVAÇÃO E QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO CODEVEDOR DOS RECUPERANDOS – JULGAMENTO SIMULTÂNEO DOS RECURSOS – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA ADM DO BRASIL E PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR SANDRO TICIANEL – RECONHECIMENTO DE NOVAÇÃO E QUITAÇÃO DO CRÉDITO DA ADM DO BRASIL – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA ADM DO BRASIL DO QUADRO GERAL DE CREDORES –
INOBSERVÂNCIA DA PRÉVIA FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELO CREDOR SANDRO TICIANEL EM RELAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ELE INTERPOSTO – DESISTÊNCIA QUE PRODUZ EFEITOS IMEDIATOS – OMISSÃO CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE RECURSO EM RELAÇÃO AO QUAL HOUVE PEDIDO DE DESISTÊNCIA
– DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO EM RELAÇÃO AO RECURSO DE SANDRO TICIANEL – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DA ADM DO BRASIL – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “formulada a desistência do recurso, o ato de disposição produz efeitos de imediato, independentemente de aquiescência da parte adversa e, de regra, também independentemente de homologação judicial” (REsp n. 1.819.613/RJ), devendo, nessa hipótese, prevalecer “a decisão anteriormente recorrida” (AgInt no REsp n. 1.222.084/RJ). 2. Decotadas do acórdão embargado as alusões ao julgamento do recurso do qual desistiu a parte recorrente, deve ser mantido o aresto apenas no tocante ao desprovimento do recurso efetivamente submetido a julgamento, com consequente ratificação da decisão de Primeiro Grau, que acolheu apenas parcialmente o pedido incidental para ordenar fossem descontados do crédito arrolado na Recuperação Judicial os vultosos valores pagados pelo codevedor dos recuperandos.”
(N.U 1004869-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Por conseguinte, a tese vindicada pela parte embargada resta prejudicada, ante o acolhimento da omissão e reconhecimento da nulidade do julgamento.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de anular o acórdão impugnado, e, via de consequência,
homologar
o pedido de desistência recursal formulado no Id 161791271, razão pela qual não conheço do recurso de apelação de Id 161791265.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023